Tribunal: STF
Processo: Pet 2903
Classe: Pet
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-04-01
Data de publicação: 2003-04-01

Ementa:
EMENTA: Questão de ordem. Medida cautelar incidental inominada com
pedido de liminar para que se impeça a outorga da delegação do
serviço do 1º Registro de Imóveis da Comarca de Ribeirão Preto (SP)
até o julgamento final do Recurso Extraordinário 321.958 que já se
encontra nesta Corte.
- O que se pretende com a presente medida
cautelar incidental inominada é a obtenção de tutela antecipada em
recurso extraordinário.
- No caso, tendo em vista a nova redação
dada ao artigo 40 da Constituição pela Emenda Constitucional nº
20/98, é verossimilhante a alegação de que esse dispositivo não se
aplica aos registradores por não serem eles titulares de cargo
efetivo.
- Ocorrência também de dano de difícil reparação, por se
encontrar em fase final concurso público para a outorga de delegação
de serventias entre as quais se encontra esta.
Questão de ordem
que se resolve com o deferimento de tutela antecipada para que o
Exmo. Sr. Presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo não
outorgue delegação quanto à serventia do 1º Registro de Imóveis da
Comarca de Ribeirão Preto (SP) até o julgamento final do recurso
extraordinário nº 321.958.